Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014724-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JONAS EQUICI DE ARRUDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se em liberdade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JONAS EQUICI DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão registrada no ID 98177967 - Págs. 145/147, proferida
pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000033-88.2019.8.11.0007
, que, ao estabelecer as condições a serem impostas ao reeducando
JONAS EQUICI DE ARRUDA
para iniciar o cumprimento da pena em
regime semiaberto harmonizado
,
deixou de acolher
a manifestação ministerial
para a imposição do monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais vistas no ID
98177967 - Págs. 154/159,
o
Parquet
pretende a
reforma da r. decisão vergastada
, alegando, em síntese, que o uso da tornozeleira eletrônica se apresenta como meio imprescindível à fiscalização das demais condições impostas para o cumprimento da sanção no regime intermediário, notadamente em razão da
inexistência de estabelecimento prisional compatível
com o regime fixado.

Em contrarrazões disponíveis no ID 98177967 - Págs. 169/174, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições outrora estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
98177967 - Págs. 180/182
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
99329991
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
(ID 98177967 - Pág. 164)
, fora subscrito por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo
Parquet
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o agravado
JONAS EQUICI DE ARRUDA
fora condenado
como incurso no tipo penal previsto no art. 157, §2o, inc. II c/c §2o-A, inc. I, do CP, e depois de parcialmente provido pela c. Segunda Câmara Criminal o Recurso de Apelação Criminal n.o 0005908-10.2018.8.11.0007 interposto pela defesa, restou-lhe fixada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi interposto pelo Ministério Público, tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
visto no ID 98177967 - Págs. 145/147, por meio do qual não foi acolhido o pleito ministerial de submissão do reeducando ao monitoramento eletrônico por tornozeleira, permitindo-se que cumprisse sua pena no regime semiaberto mediante a obediência a outras obrigações, diante da
inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

1.

Da pretensa imposição do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto:

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs-se sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante n.o 56).

Aliás, a matéria está positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não medida obrigatória.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

In casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, mas também ao ponderar as peculiaridades fáticas, revelando a prescindibilidade da monitoração eletrônica.

Isso porque, malgrado o crime perpetrado pelo agravado seja revestido de violência e/ou grave ameaça à pessoa [roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo], em verdade se trata da única condenação existente em desfavor do reeducando
JONAS EQUICI DE ARRUDA
, perpetrada enquanto possuía apenas 22 (vinte e dois) anos de idade.

Somado a isso, muito embora o agravado ainda não tenha sido intimado acerca das mencionadas condições, vê-se do Alvará de Soltura de ID 98177967 - Pág. 121 que, mesmo usufruindo da liberdade sem monitoramento desde
18/09/2020
, portanto, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação que deu origem ao executivo de pena; não sobrevieram aos autos notícias desabonando o reeducando, tampouco vislumbrei, até então, registros nesse sentido no banco de dados deste Sodalício –
Sistemas PJe
e
Primus
.

Não obstante a admirável preocupação do
Parquet
em garantir o cumprimento das condições impostas ao agravado para cumprimento de sua pena no regime semiaberto, entendo que o monitoramento eletrônico mostra-se, por ora, desarrazoado, ainda que sob o viés da garantia de fiscalização do cumprimento fiel das obrigações, pois, como dito, não se trata do único meio eficaz para fiscalização da quitação da punição, e inexistem razões concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento,
ex vi
STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

Desse entendimento a jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME -SEMIABERTO - CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS - PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - POSSIBILIDADE - NÃO OBRIGATORIEDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A Lei de Execução Penal apenas prevê a possibilidade de se impor a monitoração mediante tornozeleira eletrônica, não tornando obrigatório seu uso, circunstância que deve ser analisada pelo magistrado de acordo com as nuances do caso concreto.”
(TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.20.509294-3/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020) – destaquei.

Destarte, constatando que o
r. decisum
impugnado revestiu-se da discricionariedade atribuída ao d. Juízo da Execução Penal e se apresenta escorreito diante das particularidades fáticas, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

2.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO
,

mantendo incólumes as condições impostas pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT ao reeducando
Jonas Equici de Arruda
, nos autos do PEP n.o
2000033-88.2019.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021